Tribunal: TJDFT
Processo: 0703627-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703627-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) AUTOR: VS DATA COMERCIO &amp; DISTRIBUICAO LTDA REU: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa e, tendo em vista os termos da Decisão de ID n° 148105127 do feito de origem (0760163-6.2022.8.07.0016), que expressamente determinou o cancelamento do protesto e/ou restrições informados pela Executada uma vez Comprovado o depósito judicial do valor em cobrança; intime-se a parte autora acerca da manutenção de seu interesse processual. Após, retornem os autos conclusos. Prazo: 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 23 de fevereiro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora